Tribunal: STF
Processo: ARE 1484920
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    No mérito, o recurso não comporta provimento. 



    A atividade de factoring engloba tanto a prestação de serviços (administração, cobrança e correlatos), quanto a aquisição, pela sociedade faturizadora, de títulos creditícios dos clientes faturizados. 



    A jurisprudência do STJ (REsp 998.566/RS) consignou que o ISSQN incide apenas sobre o preço dos serviços prestados, não havendo que se falar na tributação em relação à renda auferida pela compra de direitos creditícios em razão de tal atividade não configurar prestação de serviço. 



    Destarte, acertada a sentença ao determinar a exclusão do lucro obtido pela empresa decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição dos títulos e o montante por eles recebido da base de cálculo do imposto em apreço. 



    A conclusão do julgado autoriza a majoração da verba honorária, consoante art.85, §11, do CPC. 



    Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, I, II e IV; e 156, III, todos da Constituição Federal.



    Defende a incidência de ISSQN sobre todas as etapas que envolvem a atividade de fatorização mercantil.



    Postula, por fim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a incidência do ISSQN especificamente sobre a operação de aquisição, pela sociedade faturizadora, de títulos creditícios de seus clientes, gerando o denominado “deságio”. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de procedência, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ISSQN incide apenas sobre o preço dos serviços prestados, não havendo que se falar na tributação em relação à renda auferida pela compra de direitos creditícios em razão de tal atividade não configurar prestação de serviço. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da leitura da inicial vê-se que a autora não pretende obter a declaração da inconstitucionalidade do artigo 7º, da Lei Complementar nº 116/03 c/c os itens 10.04 e 17.23 da Lista de Serviço Anexa, mas sim, ver declarada a inexigibilidade da relação jurídico-tributária no tocante à inclusão do deságio no núcleo de incidência do ISSQN.



    .......................................................................................................



    Dos autos é incontroverso que a autora é associação que representa empresas atuantes no ramo de faturização mercantil (factoring).



    .......................................................................................................



    Percebe-se que tal atividade engloba tanto aprestação de serviços (administração, cobrança e correlatos), quanto a aquisição, pela sociedade faturizadora, de títulos creditícios do cliente faturizado.



    Nesse cenário, a jurisprudência do STJ consignou que o ISSQN incide apenas sobre o preço dos serviços prestados, não havendo que se falar na tributação em relação à renda auferida pela compra de direitos creditícios em razão de tal atividade não configurar prestação de serviço.



    .......................................................................................................



    Destarte, acertada a sentença ao determinar a exclusão do lucro obtido decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição dos títulos e o montante por eles recebido da base de cálculo do imposto em apreço.



    Dissentir das conclusões da origem — de que as operações com direitos creditórios e eventuais lucros daí advindos não integrariam a base de cálculo do ISS — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar n. 116/2003) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Factoring. Natureza das atividades. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Para reformar o acórdão recorrido e acolher as alegações da recorrente, especialmente no que tange à natureza de suas atividades, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e do acervo probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 754.511 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de abril de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. ISS. Atividade tributada. Fato gerador. Lista de serviços anexa à LC 116/2003. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional. 5. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 788816 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de novembro de 2016)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente